Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736570-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PATRICIA MARMORI BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face de PATRICIA MARMORI BORGES, para impugnar decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento a fim de assegurar a gratuidade de justiça à agravada (ID 75797060). Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o agravante comparece aos autos para alegar fato superveniente relevante, nos termos da petição de ID 78345460 e documento de ID 78345464. Afirma ter obtido certidão de matrícula de imóvel comercial situado no Setor Terminal Norte, a qual “comprova a titularidade de bem imóvel comercial em nome da agravada, circunstância até então não revelada nos autos e que reforça, de forma objetiva, os argumentos já deduzidos pela agravante neste agravo interno acerca da ausência de hipossuficiência econômica”. Ressalta ser o documento posterior à interposição do agravo interno (23/09/2025), porquanto emitido apenas em 10/11/2025. Afirma ocultação de patrimônio pela agravada, circunstância a inviabilizar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que a descoberta do imóvel comercial “revela elemento objetivo de solvabilidade, que deve ser considerado no julgamento colegiado para restabelecimento da análise de justiça gratuita em bases fáticas verdadeiras”. Considerando a possibilidade, em tese, de o documento apresentado influenciar no julgamento do recurso, cabível a intimação da agravada para manifestar-se, sobretudo devendo informar se aufere renda advinda do imóvel comercial em questão. Nesse contexto, intime-se a agravada para manifestação, na forma do art. 437, § 1o, CPC. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 37a Sessão Ordinária Virtual (ID 77606774). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator